Tribunal: TJES
Processo: 0003056-68.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003056-68.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON RODRIGUES DE AGUILAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003056-68.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON RODRIGUES DE AGUILAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
1
4
,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.
826/03
.
1
.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSO.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pela sua confissão em juízo e dos depoimentos dos policiais militares na esfera policial e em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003056-68.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON RODRIGUES DE AGUILAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WELLINGTON RODRIGUES DE AGUILAR
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de abril de 2022, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, na cintura, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38 S&W, fabricação industrial, acabamento oxidado, coronha marfim, número de série 295280, conforme auto de apreensão de fl.12.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada através do Auto de Apreensão de fl. 12, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl.13, Boletim Unificado de fls. 20/22, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Munições de fls. 69/72, sem prejuízo dos demais elementos de prova juntados aos autos.

A
autoria
, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada, tendo em vista, principalmente, a confissão do acusado, tendo assumido em juízo que
“realmente estava portando a arma de fogo no dia dos fatos; que não comprou a arma, mas possui amizades lá e pediram para que o interrogando guardasse a arma; que quando estava indo guardar a arma, a guarnição da força tática pegou o interrogando na frente da sua residência, entraram e viram que não tinha mais nada; que não tinha registro nem autorização para portar a arma; que já foi preso pelo crime ‘33’; que apenas o interrogando foi abordado no dia dos fatos. (...)”

Não somente, os policiais militares que testemunharam, relataram que durante patrulhamento tático móvel, avistaram um indivíduo correndo, e que quando este percebeu a presença da guarnição, parou bruscamente, momento em que perceberam um volume na lateral da sua cintura e foi dada voz de abordagem. Seguiram relatando que durante busca pessoal foi localizado um revólver calibre .38 e que
WELLINGTON
não apresentou registro da arma.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...
]
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
[...
]
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 782.347/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, a confissão do réu, somada às firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de Relatoria.